Tribunal: TJPA
Processo: 0826003-21.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826003-21.2025.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826003-21.2025.8.14.0000
(processo de origem nº 0800662-94.2025.8.14.0031 – Vara Única da Comarca de Moju/PA)

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MOJU

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO (SUBSTITUÍDO):
GEDEÃO MACIEL LEAL

ASSUNTO:
Assistência à Saúde – fornecimento de medicamento (Nintedanibe 150mg)

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150MG. FIBROSE PULMONAR (CID J84). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Moju contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Nintedanibe 150mg ao paciente Gedeão Maciel Leal, diagnosticado com fibrose pulmonar (CID J84), diante da incapacidade financeira e de negativa administrativa fundada na ausência de incorporação do fármaco à RENAME/PCDT, além de determinar bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível manter a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Moju ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg; (ii) estabelecer se a sentença violou as teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS; e (iii) determinar se é legítima a medida executiva de bloqueio via SISBAJUD para garantir a efetividade da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo competência comum aos entes federativos para cuidar da saúde e garantindo acesso universal e integral às ações e serviços (CF, arts. 23, II, 196 e 198, II).

4.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo a formação do polo passivo com qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sem que a organização administrativa do SUS possa obstar o núcleo essencial do direito fundamental.

5.

O conjunto probatório demonstra diagnóstico de fibrose pulmonar (CID J84), prescrição fundamentada de Nintedanibe 150mg em uso contínuo, alto custo do tratamento e incapacidade financeira do paciente, além de negativa administrativa formal, evidenciando a imprescindibilidade clínica do fármaco.

6.

A ausência de incorporação do medicamento à RENAME/PCDT não impede, de forma absoluta, a concessão judicial, sendo admissível, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, desde que atendidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF, o que se verifica no caso concreto.

7.

A decisão de origem fundamenta-se em elementos técnicos suficientes, reconhecendo a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o quadro apresentado, a gravidade e o risco de progressão da doença, observando a racionalidade decisória exigida pelo STF.

8.

A discussão acerca de repartição de competências e eventual ressarcimento intergovernamental não afasta o dever imediato de prestação do serviço de saúde ao paciente, devendo tais ajustes ocorrer na via administrativa própria, sem prejuízo da tutela jurisdicional.

9.

A invocação da reserva do possível não se sustenta sem comprovação concreta de impossibilidade absoluta, devendo ser ponderada com o mínimo existencial e com a prioridade normativa do direito à saúde.

10.

O bloqueio de valores via SISBAJUD revela-se medida proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 297, 536 e 537 do CPC, especialmente diante do descumprimento da liminar e da resistência fática ao cumprimento da ordem judicial.

11.

A utilização de meios executivos indutivos e coercitivos em obrigações de fazer relacionadas à saúde constitui instrumento legítimo para garantir resultado prático equivalente e impedir o esvaziamento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde, não podendo a organização administrativa do SUS afastar o dever constitucional de assegurar assistência integral.

2.

É possível, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovados registro sanitário, imprescindibilidade clínica, ineficácia das alternativas disponíveis e incapacidade financeira do paciente, em consonância com o Tema 6 do STF.

3.

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida executiva destinada a assegurar a efetividade de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento, diante de descumprimento ou resistência do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, II; CPC, arts. 297, 487, I, 536, 537 e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024; TJ-RJ, AI nº 0059451-82.2022.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 15.02.2023; TJMS, AI nº 1413178-50.2025.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Branco Pucci, j. 24.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos do ESTADO DO PARÁ e do
MUNICÍPIO DE MOJU
, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em defesa do direito individual indisponível à saúde do paciente GEDEÃO MACIEL LEAL, diagnosticado com fibrose pulmonar (CID J84), para compelir os réus ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, de uso contínuo e alto custo (aproximadamente R$ 17.000,00), diante da incapacidade financeira do substituído e de tentativas administrativas infrutíferas, inclusive por negativa da SESPA sob o argumento de não constar em RENAME/PCDT.

Consta do feito que o Juízo de origem, após deferir tutela de urgência, julgou o pedido procedente, determinando que ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MOJU, solidária ou individualmente, forneçam de forma imediata e contínua o fármaco Nintedanibe 150mg, na dosagem prescrita pelo profissional assistente; e, diante de notícia de descumprimento da liminar e de inércia do Estado em apresentar contestação, determinou bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 100.000,00 para garantir efetividade da decisão.

Em suas razões, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, tratar-se de medicamento não incorporado ao SUS, atraindo a aplicação vinculante dos Temas 6 e 1234 do STF, alegando ausência dos requisitos técnicos para concessão judicial (imprescindibilidade nos termos exigidos, inexistência de alternativas terapêuticas no SUS, evidências robustas e consulta a apoio técnico), insurgindo-se também contra a medida constritiva de bloqueio e pretendendo a reforma do decisum. Já o MUNICÍPIO DE MOJU pugna, centralmente, por sua exclusão da condenação sob o argumento de que teria encaminhado o caso à SESPA e de que não dispõe de condições materiais/orçamentárias para custear tratamento de alto custo, invocando reserva do possível e repartição de competências do SUS, requerendo, ao final, que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requer-se o desprovimento integral dos apelos, com manutenção da sentença, inclusive quanto ao bloqueio SISBAJUD, afirmando-se o atendimento dos pressupostos para fornecimento de medicamento não incorporado, a solidariedade federativa e a necessidade de medidas coercitivas diante do descumprimento da ordem judicial e do risco de agravamento do quadro clínico.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir: (i) se é juridicamente possível manter condenação solidária de Estado e Município ao fornecimento do Nintedanibe 150mg para paciente com fibrose pulmonar; (ii) se, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, teria havido violação das teses de repercussão geral invocadas, especialmente Temas 6 e 1234 do STF; e (iii) se é legítima a medida executiva de bloqueio SISBAJUD, como mecanismo de efetividade do provimento jurisdicional, diante de alegado descumprimento.

A resposta, à luz do conjunto documental e do regime constitucional da saúde, é no sentido de manter integralmente a sentença, pois o provimento atacado concretiza direito fundamental de máxima densidade normativa, sem desbordar das balizas técnicas e jurídicas exigidas para a judicialização responsável.

Com efeito, a saúde figura como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo competência comum dos entes federativos “cuidar da saúde” (CF, art. 23, II), sob a diretriz da integralidade (CF, art. 198, II). Nesse desenho, a jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo tratamento médico adequado ao necessitado, admitindo-se a composição do polo passivo por qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sobretudo quando demonstrada falha de acesso e negativa administrativa, como ocorre no caso, em que houve fornecimento parcial pelo Município e negativa formal da SESPA quanto à dispensação regular do fármaco por não constar em listas/protocolos. Assim, ainda que o SUS possua organização hierarquizada e descentralizada, tais critérios não podem operar como obstáculo ao núcleo essencial do direito, nem como “jogo de empurra” institucional, devendo prevalecer a tutela da vida e da dignidade da pessoa humana em situação clínica grave e progressiva.

No particular, o acervo probatório evidencia: diagnóstico de fibrose pulmonar (CID J84), prescrição de Nintedanibe 150mg em uso contínuo (posologia 12/12h), indicação clínica expressa de que o antifibrótico se presta a evitar progressão da doença, além do alto custo do tratamento, incompatível com a realidade econômica do paciente.

Ademais, a própria Administração reconheceu que o medicamento não integra a RENAME/PCDT, mencionando inclusive deliberação de não incorporação pela CONITEC, o que, longe de impedir a tutela jurisdicional, reforça o requisito de não padronização e a necessidade de apreciação do caso concreto sob critérios técnicos, especialmente quando há registro sanitário e prescrição fundamentada. Soma-se a isso a conclusão do Juízo de origem quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS para o quadro apresentado, reconhecendo gravidade e imprescindibilidade do tratamento específico, o que atende ao dever judicial de motivação e à necessária racionalidade decisória em demandas de saúde.

Quanto às teses do Tema 6 e do Tema 1234 do STF, não assiste razão ao Estado ao afirmar nulidade ou desacerto automático da sentença por falta de requisitos. Primeiro, porque o que se veda é a judicialização descolada de base técnica e sem observância mínima de critérios; e, aqui, há laudos, prescrição, diagnóstico, risco de progressão e negativa administrativa, além de elementos que demonstram que a padronização do SUS não se mostrou suficiente ao caso concreto.

Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. LIMITAÇÃO AO PMVG AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Anesio Pereira dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS que, no cumprimento provisório de sentença para fornecimento de medicamento, limitou o valor do sequestro à Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). O Agravante alega que, diante da omissão do ente público em cumprir a ordem judicial, teve de adquirir o medicamento diretamente no mercado varejista, sem acesso ao desconto previsto na PMVG, aplicável apenas à aquisição pública em larga escala. Requer a exclusão do teto da PMVG como parâmetro para o sequestro de valores. A questão em discussão consiste em definir se a limitação do sequestro de valores ao teto da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), nos moldes do Tema 1234 do STF, aplica-se às hipóteses em que o particular adquire diretamente o medicamento, em virtude da omissão do Poder Público no cumprimento da decisão judicial. O Tema 1234 do STF trata da fixação de parâmetros para o custeio de medicamentos por decisão judicial, restringindo o pagamento ao valor com desconto previsto na incorporação da Conitec ou ao PMVG, apenas quando a aquisição é feita pelo ente público. O PMVG é um parâmetro específico para compras públicas e não se aplica a aquisições feitas diretamente por pessoas físicas, especialmente em razão da compra em pequena escala no mercado varejista. A imposição do PMVG como teto para reembolso judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e penaliza o jurisdicionado hipossuficiente pela omissão do Estado em fornecer o medicamento. O descumprimento da decisão judicial pelo ente público obriga o particular a custear o tratamento com recursos próprios, sendo legítimo o bloqueio de valores com base nos orçamentos de mercado, sem limitação ao PMVG. A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJMS reconhece a inaplicabilidade da PMVG em casos análogos, afastando a restrição quando demonstrada a omissão estatal. Recurso provido. A limitação do sequestro de valores ao teto da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), prevista no Tema 1234 do STF, não se aplica a aquisições feitas diretamente por particulares, em virtude da omissão do ente público no fornecimento do medicamento. É legítima a utilização de orçamentos de mercado privado como parâmetro para bloqueio judicial de valores quando o Estado descumpre ordem judicial de fornecimento de medicamento. A observância da PMVG como teto de custeio não pode inviabilizar a efetivação do direito fundamental à saúde. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024, ED-sextos j. 13.12.2024; TJMS, Agravo de Instrumento n. 1414192-69.2025.8.12.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.10.2025, p. 21.10.2025.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14131785020258120000 STF, RE 1366243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024, ED-sextos j. 13.12.2024; TJMS, Agravo de Instrumento n. 1414192-69.2025.8.12.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.10.2025, p. 21.10.2025.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413178-50.2025.8.12.0000, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Branco Pucci, j: 24/11/2025, p: 25/11/2025), Relator: Des. Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2025).

Segundo, porque o próprio arcabouço documental administrativo indica que o medicamento possui autorização de comercialização/registro e indicação em bula para a patologia descrita, de modo que não se trata de terapia experimental, mas de tecnologia disponível no mercado nacional, cuja excepcionalidade decorre da ausência de incorporação ao rol ordinário de financiamento.

Terceiro, a discussão relativa a eventual ressarcimento pela União e percentuais de compensação intergovernamental não se presta a afastar o dever de fazer em favor do paciente, porquanto tais mecanismos dizem respeito à engenharia federativa de financiamento e recomposição, devendo ser operacionalizados na via própria, sem comprometer a imediata proteção do direito fundamental em situação de urgência terapêutica.

No que toca ao apelo do Município de Moju, igualmente não prospera a pretensão de exclusão. A solidariedade constitucional em matéria de saúde impede que o ente municipal se desincumba do dever apenas por ter encaminhado expediente à SESPA ou por alegar ausência do medicamento no REMUNE/local, pois o direito do usuário é a assistência integral e tempestiva, e não a mera tramitação burocrática de ofícios entre gestores.

Ademais, a invocação de reserva do possível não se sustenta desacompanhada de demonstração concreta de impossibilidade absoluta, devendo ser ponderada com o mínimo existencial e com a prioridade normativa do direito à saúde; e, no caso, o próprio histórico revela que o Município forneceu apenas um frasco e, em seguida, remeteu a responsabilidade ao Estado, o que, somado à negativa da SESPA, caracteriza falha sistêmica que autoriza a intervenção judicial e reforça a legitimidade da condenação solidária, permitindo, inclusive, o posterior ajuste de contas entre entes sem prejuízo do tratamento do paciente.

Por fim, quanto ao bloqueio SISBAJUD, a medida mostra-se proporcional e adequada ao assegurar efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 297, 536 e 537), especialmente em contexto de obrigação de fazer relacionada à saúde, em que o tempo do processo é, muitas vezes, incompatível com a evolução da doença.

Consta expressamente que o bloqueio foi determinado diante do notório descumprimento da decisão liminar e da omissão do Estado em se manifestar tempestivamente no feito, o que evidencia resistência fática ao cumprimento e risco concreto de perecimento do direito, legitimando o uso de meios executivos atípicos/indutivos e medidas de coerção patrimonial voltadas à obtenção do resultado prático equivalente. Não se trata de sanção arbitrária, mas de instrumento para impedir que a decisão judicial se converta em promessa inconsequente, sendo certo que, em matéria de saúde, a efetividade é elemento estrutural da própria prestação jurisdicional adequada.

Vejamos jurisprudência do TJRJ em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (NINTEDANIBE). RECALCITRÂNCIA DOS ENTES PÚBLICOS EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 536 DO CPC. MEIO DE COERÇÃO ADEQUADO PARA A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. DEMORA NA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DA AGRAVADA. VERBETE SUMULAR 178 DESTE TJ. NÃO SE REFORMA O DECISUM CONCESSIVO DE TUTELA QUE NÃO FOR TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS (SÚMULA 59 DO TJRJ). TEMA 793 DO STF QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ESTABELECER REGRAS SOBRE A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00594518220228190000 202200281546, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023).

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE MOJU
, mantendo integralmente a sentença, inclusive no ponto em que determinou o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Nintedanibe 150mg ao paciente GEDEÃO MACIEL LEAL, bem como a medida de bloqueio via SISBAJUD fixada para garantir a efetividade da ordem judicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, preservada a possibilidade de acertos administrativos e financeiros intergovernamentais na forma própria, sem prejuízo do cumprimento prioritário do direito fundamental à saúde.
Parte superior do formulário

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026